Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700180-71.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LEMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIO LEMOS DE OLIVEIRA em face de decisão proferida nos autos do processo 0704971-69.2020.8.07.0016, em trâmite no CEJUSC-JEC-BSB, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela pleiteado. A parte agravante narra que, ao pesquisar seu nome no site de busca da empresa ré, aparecem diversas notícias que denigrem sua imagem. Afirma que foi absolvido no julgamento dos crimes relacionados às noticias encontradas no site de busca da empresa ré e que é direito seu não ter mais seu nome associado às acusações. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que o agravado abstenha-se de exibir pesquisas realizadas em seu buscador de internet dos URL ́s indicados na petição inicial, aparecendo seu nome. No mérito, o mesmo pedido. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela (tutela de urgência) é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Dentre os URL’s que o agravante pleiteia a retirada do buscador de notícias agravado, constam diversas notícias antigas, umas delas desde 2010, outra de 2018. Afirma o agravante que só agora pleiteou a exclusão de tais sites porque apenas em 2020 foi absolvido do crime. Analisando o requisito do perigo de dano ou urgência, tenho por inexistente. A notícia que ficou registrada por quase dez anos não influenciará no cotidiano do agravante de forma tão grave que não possa esperar o julgamento do mérito recursal, que acontecerá em breve. Inexistindo o requisito do perigo de dano, desnecessária a análise da probabilidade do direito. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, não medida há acautelatória a ser deferida. Ademais, o pedido de antecipação da tutela esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2020 17:32:08. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator